Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728710-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ARNÓBIO DE BENVIDES COVELLO RECORRIDO: EDINALDO TEIXEIRA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. 2. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado e não tendo vislumbrado a presença de qualquer das exceções previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/9, mostra-se correta a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, determinou o levantamento da constrição, ante a impenhorabilidade do bem de família. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 223, 435 e 507, todos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo ocorrência de preclusão consumativa, sob o fundamento de que, quando o recorrido arguiu em momento anterior a impenhorabilidade do bem de família, tanto o julgador singular quanto o órgão colegiado rejeitaram tal argumento. Assevera que o regramento jurídico não admite que documentos antigos juntados extemporaneamente sejam utilizados para reconhecimento do imóvel como bem de família. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 223, 435 e 507, todos da Lei Adjetiva Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Ademais, quanto à impenhorabilidade do único bem de família para pagamento de honorários advocatícios, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme o entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” (AgInt no REsp n. 1.944.015/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020